Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012242-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PROLLAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 12.983.865/0001-02 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), ENDOZA SRV. LAV. LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SUBLOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL – INFILTRAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS – EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL INVIABILIZADA – RESOLUÇÃO POR CULPA DA SUBLOCADORA – DANOS MATERIAIS – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Se o imóvel comercial objeto de sublocação apresenta vícios que inviabilizam o uso a que se destina, deve ser deferida a resolução do contrato por culpa do sublocador, com a reparação dos prejuízos materiais suportados pela sublocatária.

2. De acordo com o princípio da reparação integral,
cristalizado no art. 944 do Código Civil, a reparação deve abranger toda a extensão do dano, em todas as suas dimensões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SDB Comércio de Alimentos Ltda
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Quebra de Contrato proposta pela
Prollave Serviços de Lavanderia Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos da reconvenção, de forma a condenar a ré apelante ao pagamento de R$ 18.465,90, corrigidos e acrescidos de juros a partir de cada desembolso.

Segundo a ré apelante, não há prova de infração contratual ou extracontratual de sua parte. As reclamações de vícios na sala alugada teriam sido realizadas meses após o exaurimento do prazo para a inauguração da lavanderia. Afirma que, tão logo teve notícia das irregularidades, no mês de dezembro de 2018, providenciou os reparos necessários, salientando que as infiltrações e vazamentos não existiam na data da assinatura do contrato.

Acrescenta que não há prova dano material indenizável, de modo que a reparação deveria ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, contemplando tão somente o valor de R$ 6.250,00, referente a serviços efetivamente realizados no local, além de pleitear a alteração do termo inicial dos juros e da atualização monetária.

Contrarrazões apresentadas no id. 157975715.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram contrato de sublocação de uma sala comercial mantida no interior de uma unidade dos Supermercados Comper, que seria utilizada pela sublocatária, ora autora, para a instalação de uma lavanderia.

A autora alegou que, após a assinatura do contrato e o início das obras de adaptação da sala comercial, constatou o surgimento de diversos defeitos, especialmente vazamentos e infiltrações. Em decorrência dos vícios, a sublocadora, ora ré, teria aceitado postergar a data prevista para o início da exploração do local.

Alega-se, entretanto, que o novo prazo não foi suficiente para a solução dos vícios, impedindo a inauguração da lavanderia.

Com essa narrativa, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes caracterizados pelo valor investido na reforma da sala comercial e pela quantia que teria deixado de lucrar com a lavanderia.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a ré apenas ao ressarcimento do valor investido na reforma, calculado em R$ 18.465,90.

Feito esse introito, passo ao exame do mérito recursal.

A alegação de que, até dezembro de 2018, a ré não teve conhecimento dos defeitos alegados pela autora, é incompatível com a prova dos autos.

Com efeito, a autora comprovou que a sublocadora aceitou a prorrogação do prazo para a inauguração do ponto comercial. A teor dos contratos apresentados nos id. 157974684 e 157974686, a data de inauguração, inicialmente fixada em 30/08/2018, foi alterada para 30/09/2018, o que corrobora a tese de que a sublocadora tinha conhecimento dos vícios revelados durante a execução da obra.

Além disso, a paralisação das obras foi comunicada à imobiliária CID Imóveis em
e-mail
datado de 08/10/2018, o qual menciona, inclusive, as tratativas realizadas com a ré na tentativa de solucionar o imbróglio.

Fato é que, embora a ré alegue que os vícios inexistiam no momento da entrega do imóvel e foram sanados tão logo noticiados, vídeo e fotografias recentes da sala comercial, apresentados pela autora no id. 157975697, demonstram que os defeitos subsistiam após a propositura da ação.

Conclui-se que a ré não entregou o imóvel em condições de servir ao uso a que se destinava, violando o art. 22, I da Lei n.o 8.245/1991, o que demonstra o acerto da sentença ao declarar a resolução do contrato por culpa da demandada.

A propósito:

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
IMÓVEL COM INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS QUE IMPEDIRAM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE IDIOMAS INSTALADA NO LOCAL
. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Cabe o julgamento da lide quando as questões suscitadas são resolúveis por meio de prova produzida nos autos.
Imóvel que apresenta problemas de infiltração e de vazamentos no teto, anteriores à locação e não solucionados pelo locador que, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 8.245/91, responde pelos vícios e defeitos anteriores à locação. Eventual inadimplemento dos aluguéis e realização de reformas não autorizadas que não eximem o locador do dever legal de entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, inc. I da Lei n.o 8.245/91). Ausência de reparação dos problemas, que ensejou a necessidade de desocupação do imóvel e a impossibilidade da permanência da escola de idiomas no local.
Danos materiais e morais configurados. O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser arbitrado moderadamente pelo juiz, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a análise econômica dos envolvidos. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - APL: 00137034220118260477 SP 0013703-42.2011.8.26.0477, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 01/06/2015, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2015)

Por consequência, é devida a indenização pelo investimento realizado pela sublocatária na adaptação da sala comercial cuja exploração foi inviabilizada.

De acordo com o princípio da reparação integral,
cristalizado no art. 944 do Código Civil, a reparação abrange toda a extensão do dano, em todas as suas dimensões. Assim, a indenização deve abranger os valores dispendidos pela autora na fabricação de móveis planejados e na aquisição de produtos que se destinariam exclusivamente à sala comercial, não sendo cabível a limitação aos serviços indicados pela apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária devida pela apelante em 5% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023